Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702202-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SILVA AZEVEDO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença (no 0734586-47.2023.8.07.0001), ajuizado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSE WANDERLEY SILVA AZEVEDO em desfavor do ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO, que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, SERASAJUD, de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para apuração de eventuais vínculos empregatícios ou previdenciários da parte executada. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça concedido no Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo de Instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital